Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 689.971.671-20 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DO BOLETIM DE PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO – IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE –

PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - A irresignação acerca do valor dos honorários periciais deve ser apresentada em momento processual adequado, qual seja, assim que recebida a intimação para efetuar o pagamento, de modo que, não encontra qualquer amparo a manifesta insatisfação, haja vista ter operada a preclusão.

IV - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1000628-65.2020, proposta por
RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAÚJO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante, inicialmente, fala em falta de interesse de agir da autora, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para o recebimento da indenização.

Alega que a requerente não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre as lesões suportadas e o acidente de trânsito narrado.

Reforça esta alegação afirmando que a autora deixou de juntar aos autos o boletim de primeiro atendimento médico da data do fato.

Ressalta que, nos documentos médicos colacionados aos autos, não consta a informação da ocorrência de acidente de trânsito.

Diz que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao o que determina a Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que a mencionada Resolução estabelece que a quantia a ser arbitrada pelos trabalhos realizados pelo
expert
é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), e não em R$ 1.000,00 (mil reais) como fixados pelo Juízo.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 128261209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Eminentes pares:

A seguradora apelante inicialmente alega a falta de interesse de agir da autora, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para recebimento da cobertura securitária.

Sem razão contudo.

Isso porque, a requerente colacionou aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo. (ID. 128094127)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pela requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT .
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir aventada pela seguradora.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar as questões de fundo:

A Porto Seguro fala em inexistência de nexo de causalidade, uma vez que a autora não trouxe, com a exordial, o boletim do primeiro atendimento médico que pudesse comprovar que a lesão é proveniente do acidente de trânsito noticiado.

Sem razão a apelante, pois, da análise profunda dos autos é possível constatar que a autora colacionou ao processo Boletim de Ocorrência e Prontuário de Atendimento Médico da Unidade de Pronto Atendimento do Pascoal Ramos, os quais somados ao laudo médico judicial, são documentos suficientes capazes de comprovar a ocorrência do acidente, bem como o nexo de causalidade com a lesão sofrida (id’s. 128094225 ao 128093702 e 128093704).

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial, Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon foi incisivo ao afirmar que: “
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado...
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, em que pese a ausência do boletim de primeiro atendimento médico, há nos autos outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

A apelante segue se insurgindo contra decisão que estabeleceu os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diz que o valor fixado está em dissonância com o que determina a Resolução de n. 232 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ela estabelece a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para remuneração dos trabalhos realizados pelo perito para identificação da invalidez e sua graduação, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento, pois, o montante fixado na origem – R$ 1.000,00 (mil reais) – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo comumente praticado em casos correlatos.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC.
O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo,
uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas
”
. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante,
a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe
”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Ademais, cumpre destacar que, a seguradora intimada a efetuar o pagamento dos honorários periciais, em nada se opôs, logo, neste momento, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação, haja vista ter operada a preclusão.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que diante da sentença ilíquida, o Magistrado a quo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente.

Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada, de maneira escorreita, homologado os cálculos elaborados pela agravada.

Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1º Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.

Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos. (N.U 1011915-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO
– UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – INVALIDEZ CONSTATADA – VALOR DEVIDO, DESCONTADO O PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa. (...)” (N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, fatores estes regularmente observados no caso concreto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em sua integralidade. (N.U 0023063-76.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

No que diz respeito na necessidade de estabelecer os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, novamente, novamente sem razão a apelante.

É que, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), os honorários advocatícios, se arbitrados em 10% desse valor, corresponderiam a apenas R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022